Tribunal: TJMT
Processo: 1064777-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064777-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), DAVID FELICIANO DE LIMA - CPF: 079.230.687-20 (ADVOGADO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE CARRO. CANCELAMENTO DE RESERVA POR AUSÊNCIA DE CNH.

CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SEM DEVOLUÇÃO DO VALOR DA RESERVA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE A RECORRENTE. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento de cobrança considerada indevida, sem comprovação de inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, aliado ao fato de que o cancelamento da reserva ocorreu por culpa da consumidora que não cumpriu os requisitos previstos em contrato, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais onde ocorre o pré-pagamento para confirmação da reserva, que por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1064777-25.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Booking.Com Brasil Serviços De Reserva De Hoteis Ltda

Recorrida(s):

Macirlene Pereira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15 de junho de 2023. (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, acolho a preliminar de retificação do polo passivo constando “MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., inscrita no CNPJ sob o no 07.976.147/0001-60” . No mais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) determinar que as

reclamadas, solidariamente, restituam o valor pago pelo produto à parte autora a importância de R$ 728,43, corrigidos monetariamente pelo INPC contados do pagamento e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e b)

condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A autora aduziu, em síntese, que em 28/09/2022 efetuou uma reserva por meio do site da Booking para locar veículo a partir de 01/10/2022 até 04/10/2022 e ao tentar retirar o veículo percebeu que havia esquecido a CNH, razão pela qual pediu o cancelamento da reserva.

Afirmou que mesmo com o pedido de cancelamento os valores foram debitados de seu cartão de crédito e não foram reembolsados.

Conforme esta Turma Recursal vem decidindo, o simples recebimento de cobrança, ainda que considerada indevida, por si só, não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral e no presente caso restou evidenciado que a consumidora recebeu cobrança, por meio pré-pagamento de reserva de locação veículo, que só não se concretizou por culpa da reclamante, que mesmo tendo ciência dos requisitos para locação de automóvel, não apresentou CNH no momento da entrega do veículo.

Em que pese, a Autora ter procurado a Requerida administrativamente para resolver a contenda, entendo que a cobrança indevida ocorreu pois foi realizado o pré-pagamento para confirmação da reserva, sendo a cobrança legitima no momento que ocorreu.

Além do mais, a reserva ocorreu no mês de outubro/2022, e a ação foi distribuída no mês de novembro/2022, se tratando de operação no cartão de crédito, entendo que não foi dado tempo hábil para estorno voluntário na fatura.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

No que se refere especificamente sobre a cobrança realizadas tenho que ficou satisfatoriamente comprovado que a Autora não utilizou o serviço, visto que não possuía os requisitos do contrato com a empresa Recorrente, e que o pagamento foi realizado mediante débito automático no cartão de crédito, no valor mensal de R$ 728,43.

Assim, o valor descontado deve ser devolvido na forma simples, conforme pedido da própria parte autora, caso não tenha sido restituído, não sendo necessária a prova da má-fé, razão pela qual a sentença não merece ser alterada, nesse aspecto.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023